Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTENTICIDADE QUESTIONADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUCESSIVAS DILAÇÕES DE PRAZO. PERÍCIA PREJUDICADA. DECISÃO. QUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ocorre a preclusão temporal quando, proferida decisão, a parte insatisfeita com seu conteúdo decisório não tenha se utilizado dos instrumentos processuais cabíveis para rediscussão de seu mérito no momento oportuno.

2. O cerceamento ao direito de defesa deriva da não observância pelo juízo da norma constitucional que garante às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal).

3. As determinações contidas no Código de Processo Civil, a fim de que seja observado o contraditório e a cooperação, têm respaldo no interesse público de que sejam proferidas decisões justas e equilibradas, não podendo ser utilizados como objeto de satisfação de interesses exclusivos de nenhuma das partes.

4. A inércia da parte, ao deixar de se pronunciar nos autos e atender aos comandos judiciais quando devido, não pode ser tolerada injustificadamente e sem qualquer critério pelo juiz sob o pretexto de garantia do direito ao contraditório.

5. Apelação desprovida.